Tribunal: TJSP
Processo: 2172908-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. |Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para apurar a possibilidade de inclusão, no polo passivo da lide, de terceiras empresas, sob a alegação de que o executado faz parte do quadro de sócios delas e desvia seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. |Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para apurar a possibilidade de inclusão, no polo passivo da lide, de terceiras empresas, sob a alegação de que o executado faz parte do quadro de sócios delas e desvia seu patrimônio a elas, com o intuito de fraudar a execução. Tutela provisória. Penhora no rosto dos autos de créditos pertencentes a terceiros. Somente após o término dos procedimentos insculpidos nos artigos 133 a 137 do CPC e, se restar caracterizada a confusão patrimonial e o abuso da personalidade jurídica entre o executado, pessoa física e as empresas as quais faz parte do quadro de sócios, diante do uso de mecanismos jurídicos visando adequar os seus interesses, é que se pode incluí-las no polo passivo da ação, para que os bens delas também possam ser atingidos para garantia desta execução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.